Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-58.2023.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO CONEXA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora visando o reconhecimento da nulidade dos contratos de cartão de crédito RMC, porque pretendia contratar um

Ementa:

APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO CONEXA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora visando o reconhecimento da nulidade dos contratos de cartão de crédito RMC, porque pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Recurso da autora que atende aos requisitos do art. 1010, do CPC/15. Preliminar de contrarrazões rejeitada.
3. VALIDADE DA CONTRAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento da autora quanto à modalidade contratada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: a) a autora aderiu aos termos de adesão ao cartão de crédito RMC, realizando sucessivos saques por meio do cartão; b) não houve impugnação às assinaturas lançadas em alguns dos instrumentos, tampouco à formalização digital dos demais contratos, inclusive porque instruídos de biometria facial; c) não há controvérsia que os valores foram disponibilizados a autora; d) a autora não possuía margem disponível para a contratação dos pretensos "empréstimos consignados" (ao invés de cartão RMC); e) há outros empréstimos consignados, perante outros Bancos e cartões de crédito RMC.
4. DANO MORAL. Não caracterizado. Ausência de ilicitude na conduta da instituição ré, estando ausente o nexo de causalidade.
5. RECURSOS DESPROVIDOS. Majoração da verba honorária 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça.